Tribunal: TJDFT
Processo: 0728685-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Ilegalidade da prisão em flagrante. Não ocorrência. Alegação superada pela conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo Juízo do NAC. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Apreensão de diversas porções de maconha (Skank), com massa líquida de 2.112,57g (dois mil, cento e doze gramas e cinquenta e sete centigramas), além de duas balanças de precisão, um rolo de papel filme e a quantia, em espécie, de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais). Paciente reincidente. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.